Tribunal: TJSP
Processo: 2108544-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem de família – O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside - O ônus da prova de que a penhora recaiu

Ementa:
EXECUÇÃO - Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de bem de família – O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, não está condicionado à prova de que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside - O ônus da prova de que a penhora recaiu sobre bem de família é do executado - O valor do imóvel é indiferente para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na LF 8.009/90 – Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, verifica-se que: (a) a prova produzida revela que o imóvel constrito serve de residência para o executado, pois é o endereço indicado: (a.1) na inicial da ação de origem e no título exequendo; (a.2) na diligência para a citação do executado, que restou frutífera; (a.3) no contrato social da executada pessoa jurídica, da qual o executado é sócio e (a.4) na procuração outorgada a seu advogado; (b) houve a apresentação de contas de energia elétrica, telefonia e gás com consumo compatível com a sua habitação; (c) desinfluente para o julgamento da questão a existência de outros bens de titularidade do executado, tendo em vista que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos da LF 8.009/90, basta que a constrição judicial realizada tenha recaído sobre imóvel no qual o devedor reside, sem a necessidade de existência de ato constitutivo e/ou de registro em cartório imobiliário e (d) desinfluente ainda o valor do imóvel para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na LF 8.009/90 - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.